Tribunal: TJSP
Processo: 1503255-28.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Preliminar rechaçada – Nulidade não verificada – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena e regime fixados com critério – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – Recurso desprovido.